Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-16.2016.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000044-16.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENNAN DE FIGUEIREDO NEVES - CPF: 005.942.571-74 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MARLEI ALVES LEAL - CPF: 885.252.011-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER, E QUE RESULTOU EM DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. DOSIMETRIA DA PENA-BASE – VINDICADA A EXCLUSÃO DO DESABONO CONFERIDO À CULPABILIDADE –
IMPROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA EXACERBADA QUE TRANSCENDEU AQUELA ÍNSITA AO TIPO – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
2. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
– IMPOSSIBILIDADE – FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MOTIVAÇÃO DO DELITO E A AÇÃO DO AGENTE
– APELO DESPROVIDO.

1. Verificado que no caso concreto a culpabilidade do agente é acentuada e que a sentença fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, não deve ser acolhida a pretensão de afastamento da negativação conferida ao citado vetor judicial.

2. Inviável o afastamento da agravante do motivo fútil se ficaram demonstradas pelas provas judiciais
a desproporcionalidade entre o móvel da ação criminosa e a conduta do apelante, além da própria banalidade da situação de desentendimento que resultou nas severas agressões físicas suportadas pela vítima
.

3. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENNAN DE FIGUEIREDO NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RENNAN DE FIGUEIREDO NEVES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000044-16.2016.8.11.0086 – código 90153, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração tipificada no
art. 129,
§1º, inciso III, c/c §10, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial
aberto
.

Irresignado, o apelante postula em suas razões recursais de ID 103161463 a reforma parcial da sentença, apenas no que diz respeito à
dosimetria da pena
, por reputar inidônea a valoração negativa atribuída à circunstância judicial da
culpabilidade
com base em elemento inerente ao tipo penal, além de inexistente a
agravante do motivo fútil
, em razão de atribuir o móvel da conduta à ação conjunta do casal, e não à um comportamento específico seu.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 107751987, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença, tal qual prolatada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado sob o ID 108520462, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
RENNAN DE FIGUEIREDO NEVES
como incurso no delito tipificado no
artigo 129, §9º do Código Penal, expondo os fatos da seguinte maneira:

“Consta no caderno informativo que, no dia 25 de dezembro de 2015, por volta das 21h00, na residência localizada na Rua dos Crisantemos, n. 511, Bairro Jardim I, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, RENNAN DE FIGUEIREDO NEVES, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física da sua convivente, Sra. Marlei Alves Leal em situação de violência doméstica e familiar, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 12/ 19.

Apura-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram cerca de 05 (cinco) anos. Ressai dos autos que, no dia anterior ao fato, a vítima havia pedido a separação amigável.

Na data dos fatos, o increpado e a vítima retornaram de uma confraternização, e ao chegarem na residência, o denunciado pegou seus pertences para ir embora, afirmando que a vítima havia acabado com a sua vida, e, em seguida passou a agredi-la com vários socos em seu rosto e chutes pelo corpo causando as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 12/19 (...).”

Ao fim da regular instrução criminal, o Órgão Ministerial aditou a denúncia, acrescentando à narrativa inicial que as agressões perpetradas pelo ora apelante causaram à vítima lesões corporais de natureza gravíssima, consistentes na deformidade permanente do olho direito (assimetria na pálpebra inferior), duas cicatrizes no rosto, fissuras no osso da bochecha e na perda de quatro dentes, razão pela qual requereu a incursão do réu no tipo penal previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do CP, cumulado com a causa de aumento de pena descrita no §10 do mesmo dispositivo legal.

Sobreveio, então, a sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou
RENNAN DE FIGUEIREDO NEVES
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§1º, inciso III [
lesão corporal de natureza grave, com debilidade permanente de membro, sentido ou função
] c/c §10 [
em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
], do Código Penal
, sancionando-lhe com
02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, estabelecido o regime inicial
aberto
.

Irresignado apenas com a dosimetria da pena, o apelante pretende a exclusão do desabono conferido à culpabilidade na primeira fase dosimétrica à conta da sua coincidência com elemento inerente ao tipo penal, e o afastamento da agravante do motivo fútil, porquanto não agiu pelas razões citadas na sentença.

Malgrado o esforço da i. Defesa, a súplica não prospera.

1.
Do requerimento relacionado à sanção basilar
:

Insurge-se a Defesa técnica contra a
pena-base do crime de lesão corporal, anelando o afastamento da negativação do vetor ju
dicial da
culpabilidade
, a qual se encontra assentada na seguinte justificativa da MM.ª Juíza sentenciante:

“A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito. Isso porque o réu não apenas desferiu contra a vítima um murro que, pela violência, lhe quebraram quatro dentes, mas desferiu outros socos, que lhe cortaram a testa, lhe deixaram o olho roxo, e a pálpebra assimétrica, senão permanentemente (pois isso não restou provado), por tempo juridicamente relevante, mais de um mês, pelo menos.

É assustador o grau de violência empregado pelo réu, as fotos acostadas aos autos falam por si sós, e o depoimento da vítima no sentido de que o réu apenas parou de lhe surrar quando a viu ensanguentada e cuspindo os pedaços de dentes, largando-a no local sem lhe prestar qualquer socorro, mesmo tendo convivido maritalmente com ela durante cinco anos, demonstram claramente que a conduta do acusado excede gravemente a reprovabilidade que é inerente ao próprio tipo.”
(ID 91605484).

A despeito de o apelante defender que a violência empregada foi normal ao tipo e que configuraria
bis in idem
a manutenção do desabono conferido à circunstância judicial da culpabilidade quando já fora condenado pela figura típica do art. 129, §1º, inciso III, do CP;
a razão não lhe assiste!

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na situação em análise, nota-se que diferentemente do que a Defesa pretende fazer crer,
a valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada de forma bastante apropriada
, porque a conduta do recorrente
extrapolou a violência ínsita ao tipo penal
, na medida em que
não eram necessários vários golpes, socos no rosto e chutes pelo corpo da ofendida para que ficasse caracterizada a

debilidade permanente de membro
, sentido ou função,
tendo o companheiro da vítima claramente se excedido
, mormente quando demonstrado sob o crivo do contraditório que embora a ofendida não lograsse mais esboçar qualquer reação e já se encontrava desfalecida no chão, as agressões só cessaram quando o réu percebeu que o rosto da convivente estava bastante lesionado e ensanguentado, evidenciando-se o alto grau de reprovabilidade da sua ação, o que justifica a avaliação negativa da culpabilidade do agente e consequentemente a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTAVA DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO À ÉPOCA DOS FATOS. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. CULPABILIDADE. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
4. No que se refere ao crime de lesão corporal, a culpabilidade do ora paciente foi, de igual modo, valorada como desfavorável. Em verdade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
.
Na hipótese, o paciente desferiu diversos socos contra o rosto de sua então companheira, segurando o seu cabelo enquanto a surrava, o que lhe causou um corte na região inferior do olho esquerdo,
sendo que, durante a agressão, a vítima estava com seu filho de um ano de idade no colo, circunstâncias que denotam a maior culpabilidade da conduta. [...] 6. Writ não conhecido.”
(STJ – HC 356.619/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2017). Grifei.

Destarte, mantenho a avaliação desfavorável da
culpabilidade
do réu na primeira fase dosimétrica, porquanto o fundamento apontado pela douta magistrada singular é apto a demonstrar a maior censurabilidade da conduta, afastando-se, pois, o pleito de retificação da pena-base
.

2.
Da pretensão de afastamento da agravante do motivo fútil:

Simultaneamente, a i. Defesa pede o afastamento da agravante do motivo fútil, sob o argumento de que o apelante não agiu pelas razões citadas na sentença, acrescentando, outrossim, que a suposta (real) motivação do crime, por si só, não seria suficiente para a configuração da agravante imputada.

Dessa vez,
o pleito do réu merece prosperar
, embora por justificativa distinta da alegada por sua defesa técnica.

Deveras, o
“motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente”
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430), e de acordo com os elementos de prova disponíveis nos autos, as agressões perpetradas contra a vítima tiveram início no contexto de uma discussão banal, após o então companheiro – supostamente já chateado com a iminente separação do casal e o comportamento reativo da ofendida quando da sua saída do lar conjugal –, incomodar-se sobremodo com a dança levada a efeito pela convivente em uma festividade da qual ambos participavam momentos antes do crime [“
a gente bebeu na confraternização e ela tava dançando assim de forma vulgar, entende? Aí aquilo me chateou e eu peguei e fui embora pra minha casa (...) Ela ainda não ficou satisfeita e empurrou tudo e jogou no chão, eu abaixei e juntei tudo no chão, coloquei a mão de novo e ela se afastou pro lugar que tem as facas (...),
aí eu agredi ela
– sic”]; a evidenciar a
enorme desproporção entre o motivo do delito e a gravidade da violência suportada pela vítima.

Ademais, conquanto a agravante do motivo fútil prevista no art. 61, inciso II, alínea
a
, do Código Penal não tenha sido requerida pelo Ministério Público (titular da pretensão acusatória) na denúncia e nem no aditamento à denúncia, tampouco nas alegações finais escritas; o art. 358 do CPP autoriza o reconhecimento
ex officio
de agravante genérica não deduzida pelo órgão acusador.

Desta feita,
comprovada a desproporcionalidade entre os fatos precedentes e a conduta do apelante,
inviável o afastamento da agravante do motivo fútil
, devendo ser preservada sua compensação com a agravante da reincidência.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RENNAN DE FIGUEIREDO NEVES
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0000044-16.2016.8.11.0086 – código 90153,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022